Tribunal: TJDFT
Processo: 0700413-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESTAQUE NO VALOR DO RPV DESTINADO AO CONSTITUINTE. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Contrato de honorários. Necessidade de juntada no processo. Na forma do art. 22, §4o, da Lei 8.906/1994, a fim de que seja determinado pelo juiz o pagamento dos honorários ao advogado, por meio de dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, é necessário que o advogado junte ao processo o seu contrato de honorários antes de que seja expedido o mandado de levantamento ou precatório. Não se noticia no processo de origem (processo: 0714441-27.2020.8.07.0016) a juntada, pelo advogado, do referido contrato de honorários.
3 – Contrato de honorários. Procuração. Distinção. Não há similitude entre o contrato de honorários e o instrumento de procuração para os fins do art. 22, §4o, da Lei 8.906/1994. Enquanto a procuração é negócio jurídico unilateral e potestativo, o contrato de honorários advocatícios é de natureza bilateral, exigindo a anuência de ambos. Ademais, a procuração tem como finalidade tão somente dar poderes ao representante para que possa representar o seu constituinte em juízo. A norma de regência é clara em exigir a apresentação específica do contrato de honorários para a finalidade de que seja destacado seu valor do RPV, o que não ocorreu no caso. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante.

F